Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO NA DECISÃO ORIGINÁRIA: NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão na decisão originária na fixação de condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (oferecimento de contrarrazões pelo ora embargante, recurso do embargado não conhecido, porque deserto, e ausência de condenação nas verbas de sucumbência), é de serem acolhidos os aclaratórios para se condenar a recorrente JASMIM CENTRO DE FOTOTERAPIAS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 48 e 55), estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais – inviabilidade de fixação da verba com base no valor da causa – ínfimo).

II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.